Tribunal: TCU
Processo: 001.561/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7744/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao TCU, em: a) considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil instituída por Jose Chagas da Silva em favor de Maria das Dores da Silva (peça 2), Marton Pessoa de Araujo Pereira em favor de Rejane de Amorim Araujo (peça 4), Evandil Barreto de Araujo em favor de Gilda Maria da Silva Araujo (peça 5) e Francisco de Assis Souza em favor de Roseana Maria Ludgerio de Souza (peça 6); e b) destacar dos presentes autos o ato de Milton de Oliveira Melo em favor de Vinicius Mendonça da Costa e Silva Junior (peça 3), autuando-o em processo apartado, para a realização da diligência proposta pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 12). 1. Processo TC- Processo 001.561/2024-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Gilda Maria da Silva Araujo (XXX.353.274-XX); Maria das Dores da Silva (XXX.596.604-XX); Rejane de Amorim Araujo Pereira (XXX.379.834-XX); Roseana Maria Ludgerio de Souza (XXX.016.084-XX); Vinicius Mendonca da Costa e Silva Junior (XXX.142.924-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.